Tribunal: STJ
Processo: 0570352-49.2016.8.05.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393261
- BA (2023/0210548-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C DA S M S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: B M S (MENOR)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS - BA020535
CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA042484
AGRAVADO
: TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA
OUTRO NOME
: TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
ADVOGADOS
: MARCELO NEVES BARRETO - BA015904
MARINA NABUCO ARAÚJO DE OLIVEIRA - BA060954
AGRAVADO
: CENTRO ESCOLAR AQUARIUS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA - BA014470
LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS - BA020723
BIANCA CRISTINA URPIA VALENÇA DE OLIVEIRA - BA033678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315
/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 315/STJ, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1043, I e III,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA49526377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f413bce-c936-42eb-8010-96554f31a179

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49526377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f413bce-c936-42eb-8010-96554f31a179

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2393261
- BA (2023/0210548-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C DA S M S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: B M S (MENOR)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS - BA020535
CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
BA042484
AGRAVADO
: TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA
OUTRO NOME
: TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
ADVOGADOS
: MARCELO NEVES BARRETO - BA015904
MARINA NABUCO ARAÚJO DE OLIVEIRA - BA060954
AGRAVADO
: CENTRO ESCOLAR AQUARIUS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA - BA014470
LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS - BA020723
BIANCA CRISTINA URPIA VALENÇA DE OLIVEIRA - BA033678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU PELO
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 315
/STJ.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização
da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal,
não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou
do agravo em recurso especial.
2. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não
tiver sido apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 315/STJ, cujo entendimento se alinha ao disposto no art. 1043, I e III,
do CPC. Precedentes.
3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se de agravo interno interposto por B.M.S e C. DA S. M.
S. contra decisão da Presidência que não conheceu dos embargos de divergência,
em razão da Súmula 315/STJ.
Documento eletrônico VDA48133141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:59:28
Código de Controle do Documento: 6375f73c-22f3-4a8a-83cc-8a35b1eebfd1

ajuizada em19/10/2016, indenizatória por danos morais ajuizada
Ação:
por B.M.S e C. DA S. M. S. em face de TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA.
de
, julgou improcedente a pretensão.
Sentença:
19/12/2018
de
, negou provimento à apelação interposta
Acórdão:
10/07/2020
por BRUNO MEDEIROS SABACK e CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS, nos
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEVER DE
INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)A
simples alegação d e abalo moral não se mostra suficiente à sua configuração,
sendo indispensável que a parte autora demonstre cabalmente a ocorrência
concreta de uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz
de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo
desarrazoado -STF. (e-STJ, fl. 663)

opostos por B.M.S e C. DA S. M. S. , foram
Embargos de Declaração:
rejeitados (e-STJ, fls. 696-712).
de
, manteve decisão
Acórdão embargado da Quarta Turma:
11/04/2024
unipessoal na qual se conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
aplicando-se as Súmulas 7/STJ e 284/STF, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL PRETENDIDO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO
VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu
o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o
que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

de
, opostos por B.M.S e C. DA S.
Embargos de declaração:
12/09/2024
M. S. , foram rejeitados (e-STJ fls. 980-985).
manteve a decisão da Presidência
Acórdão embargado da Quarta Turma:
que conheceu do agravo para não conhecer do especial, nos termos da seguinte
ementa:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL PRETENDIDO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO
VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
Documento eletrônico VDA48133141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:59:28
Código de Controle do Documento: 6375f73c-22f3-4a8a-83cc-8a35b1eebfd1

2. A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu
o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o
que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (e-STJ fl 950)

opostos por B.M.S e C. DA S. M. S., em
Embargos de divergência:
, apontando divergência jurisprudencial entre o acórdão embargado e
03/10/2024
paradigma proveniente da Terceira Turma (REsp n. 1.634.851/RJ, Terceira Turma,
DJe de
) acerca dos pressupostos para aplicação da teoria do desvio
15/2/2018
produtivo.
não conheceu dos embargos de divergência,
Decisão da Presidência:
indeferindo-se liminarmente o pedido, com base na Súmula 315/STJ.
: defende a parte agravante, em síntese, que o acórdão
Agravo interno
embargado analisa o mérito da controvérsia deduzida nos presentes embargos de
divergência. Questiona a aplicação da Súmula 315/STJ. Reitera-se, quanto ao mais,
o dissídio jurisprudencial acerca da aplicação da teoria do desvio produtivo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu dos embargos de divergência com
base na aplicação da Súmula 315/STJ, tendo em vista que o acórdão embargado
não adentra o mérito da controvérsia deduzida no presente recurso. A propósito:
Os Embargos não reúnem condições de serem processados. Por meio da
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da incidência
das Súmulas ns. 7/STJ e 284/STF. Tal situação impede, por si só, o conhecimento
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal,
indefiro liminarmente os Embargos de Divergência.
[...]
(e-STJ, fls. 1048-1049)

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48133141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:59:28
Código de Controle do Documento: 6375f73c-22f3-4a8a-83cc-8a35b1eebfd1

De acordo com o art. 1043, § 2o, do CPC, é certo que os embargos de
divergência podem veicular questão de direito material ou de direito processual.
Contudo, cuidando-se de questão de direito processual, o que se admite
no âmbito dos embargos de divergência é a resolução de dissenso interno do
Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação de norma processual em sua
moldura abstrata, sendo incabível questionar, nessa seara, a aplicação de regra
técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial à
hipótese concreta dos autos.
Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.637.880/SP, Corte Especial, DJe de
; AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Corte Especial, DJe de
;
03/08/2018
02/05/2018
AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.406.323/SP, Segunda Seção, DJe de
.
17/09/2020
Sob esse enfoque, "os embargos de divergência têm por finalidade
precípua a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação
da legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão
embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial ou do agravo em recurso especial" (AgInt nos EAREsp 1.581.988
/BA, Corte Especial, DJe de
).
15/10/2021
Assim, consoante a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "não se
admite a interposição de embargos de divergência quando não tiver sido
apreciado o mérito do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 315 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento se alinha ao disposto no art.
1.043, incisos I e III do CPC" (AgInt nos EAREsp 1.746.628/SP, Corte Especial, DJe
de
).
20/04/2022
Na hipótese dos autos, extrai-se do voto vencedor no acórdão
embargado, proveniente da Quarta Turma, que a análise dos pressupostos para a
caracterização do dano moral implica o reexame de fatos e provas, incidente
a Súmula 7/STJ (e-STJ, fl. 956).
Dessa forma, pressuposta a ausência do requisito de admissibilidade,
para a caracterização do dano moral, evidencia-se a prejudicialidade da análise da
controvérsia referente à pertinência da aplicação da teoria do desvio produtivo -
objeto dos presentes embargos de divergência.
Portanto, como o acórdão embargado não se pronuncia acerca do
mérito da controvérsia devolvida, mantém-se o provimento adotado na decisão
agravada que não conheceu dos embargos de divergência, em razão da Súmula
315/STJ.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA48133141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:59:28
Código de Controle do Documento: 6375f73c-22f3-4a8a-83cc-8a35b1eebfd1

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA48133141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/06/2025 15:59:28
Código de Controle do Documento: 6375f73c-22f3-4a8a-83cc-8a35b1eebfd1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.393.261 / BA
Número Registro: 2023/0210548-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05703524920168050001 5703524920168050001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : C DA S M S - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : B M S (MENOR)
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS - BA020535
CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - BA042484
EMBARGADO : TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA
OUTRO NOME : TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
ADVOGADOS
: MARCELO NEVES BARRETO - BA015904
MARINA NABUCO ARAÚJO DE OLIVEIRA - BA060954
EMBARGADO : CENTRO ESCOLAR AQUARIUS LTDA
ADVOGADOS
: JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA - BA014470
LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS - BA020723
BIANCA CRISTINA URPIA VALENÇA DE OLIVEIRA - BA033678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C DA S M S - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA49503000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 1992d92c-ad22-4260-804f-d938259cf5e3

AGRAVANTE : B M S (MENOR)
ADVOGADOS : ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS - BA020535
CRISTIANE DA SILVA MEDEIROS SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - BA042484
AGRAVADO
: TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA
OUTRO
NOME
: TURISMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
ADVOGADOS : MARCELO NEVES BARRETO - BA015904
MARINA NABUCO ARAÚJO DE OLIVEIRA - BA060954
AGRAVADO
: CENTRO ESCOLAR AQUARIUS LTDA
ADVOGADOS : JULIO ULISSES CORREIA NOGUEIRA - BA014470
LUCAS SAMPAIO DE ALMEIDA SANTOS - BA020723
BIANCA CRISTINA URPIA VALENÇA DE OLIVEIRA - BA033678
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49503000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:59
Código de Controle do Documento: 1992d92c-ad22-4260-804f-d938259cf5e3